Tribunal: TJES
Processo: 5001061-53.2021.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cláusula Penal
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001061-53.2021.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO MATIELO
RECORRIDO: VIACAO SPERANDIO LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5001061-53.2021.8.08.0007

Recorrente: BRUNO MATIELO

Recorrido:
Viação Sperandio LTDA ME

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE NOTAS PROMISSÓRIAS. RECURSO INOMINADO QUE VISA A REFORMA DA SENTENÇA. RECORRENTE PLEITEIA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELO TRANSCURSO DE MAIS DE 03 ANOS DESDE A DATA DO VENCIMENTO.
SENTENÇA
A QUO
CONSIDEROU O PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS QUANTO À PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDAS LÍQUIDAS DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR.
ART. 206, §5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICÁVEL AO CASO A LEI UNIFORME DE GENEBRA (DECRETO Nº 57.663/66), UMA VEZ QUE SE REFERE À AÇÃO EXECUTIVA. PARA A AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITO CORRESPONDENTE À NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA, OU MESMO AÇÃO MONITÓRIA, DEVE SER OBSERVADO O PRAZO PRESCRICI
ONAL DE 05 ANOS DA LEGISLAÇÃO CIVIL. PR
ECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AgInt no AREsp 176.037/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017. NO MESMO SENTIDO, ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO,
IN VERBIS
:
“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO IMPROVIDO. 1. Ao contrário do que sustenta o apelante, a questão em análise é regida pelo artigo 206, §5º, I, do Código Civil, segundo o qual
prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
. 2. Nestes termos revela-se i
naplicável o prazo trienal previsto pelo artigo 70 do Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), uma vez que não se trata, na origem, de ação executiva com lastro em nota promissória, mas, sim, de ação ordinária de cobrança que acaba por atrair a disciplina do Código Civil
, conforme mencionado. 3. Com efeito, por se tratar de ação de cobrança ajuizada em 25/08/2016 com vistas a obter do ora apelante o pagamento de valor inserto em nota promissária com vencimento em 28/01/2012, não há dúvidas de que restou respeitado o prazo prescricional previsto pelo artigo 206, §5º, I do Código Civil. 4. Recurso improvido. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL Número: 0001871-14.2016.8.08.0032. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 19/Oct/2022).
NO CASO,
PRESCRIÇÃO
IN
OCORRENTE. CAUSA SUBJACENTE INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONDENOU
O RECORRENTE
AO PAGAMENTO DA
S
QUANTIA
S
EXPRESSA
S
NO
S
TÍTULO
S
. RECURSO DESPROVIDO.
QUANTO AO PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES, AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 80 DO CPC, UMA VEZ QUE A PARTE RECORRENTE DEFENDE A TESE JURÍDICA QUE LHE PARECE PERTINENTE, SEGUNDO O DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAPLICÁVEL PORTANTO A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)